Tribunal: TJBA
Processo: 0578677-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578677-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOAO DA SILVA FORTUNA NETO

Advogado(s)
:
ANA PAULA MORAES TUPINAMBA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA MENÇÃO A PARTE APELANTE. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no qual foi mencionada incorretamente a empresa "Amil Assistência Médica Internacional S/A" como parte ré, quando em verdade seria "Bradesco Saúde S/A".

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de erro material na decisão embargada e à possibilidade de sua correção nos termos do artigo 1.022, inciso III, do CPC.

III. Razões de decidir: A decisão embargada incorreu em erro material ao mencionar nome de empresa diversa da parte ré constante dos autos. Verifica-se que o equívoco se restringiu ao corpo do voto condutor, sendo corretamente identificado o nome da parte ré nos demais trechos da decisão, inclusive na ementa. A correção de erro material é cabível mediante embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração quando houver equívoco na identificação da parte constante da decisão judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578677-76.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como Embargada JOÃO DA SILVA FORTUNA NETO.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça